Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717282-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: INAJA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. JULGAMENTO CITRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA 452/STF. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4o, DO CPC). 1. Não há que se falar em denunciação da lide ou em legitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal, tampouco em incompetência da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento deste feito, pois, conforme orientação do STJ fixada em precedente submetido à sistemática dos repetitivos, ?I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma? (Tema no 936 - REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 1/8/2018.). 2. Inexiste sentença citra petita quando, por meio da apreciação de prejudicial de mérito, o Juiz da causa resolve a controvérsia sem adentrar no exame das alegações que constituem o mérito em sentido estrito da demanda. Ademais, ?não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional? (AgInt no AREsp n. 1.625.283/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021). 3. É inaplicável o art. 178, II, do Código Civil à pretensão de revisão de benefício de previdência complementar fundada em inconstitucionalidade de discriminação de gênero, e não em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. É de se reformar, portanto, a sentença em que pronunciada a decadência por meio da improcedência liminar do pedido formulado na inicial (art. 332, § 1 o, do CPC). 4. Em que pese o pedido formulado pela apelante de aplicação da teoria da causa madura (§ 4o do art. 1.013 do CPC), o processo não está em condições de imediato julgamento. Isso porque o feito foi resolvido na origem pela improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1o, do CPC), sem que a relação jurídico-processual tivesse sido perfectibilizada e, dessa maneira, sem que o contraditório e a ampla defesa tenham sido devidamente observados na origem. De tal sorte, impende o retorno dos autos à origem a fim de que, triangularizando-se a relação jurídico-processual, sejam enfrentadas as alegações de ambas as partes em consonância com os princípios da ampla e do contraditório. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação, ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 51341538): (...) A apelante defende a necessidade de reforma da sentença, aduzindo a não configuração do transcurso do prazo decadencial pronunciado pelo Juiz da causa. No mérito, traz razões para a reforma da sentença, aduzindo a não configuração do transcurso do prazo decadencial na situação dos autos. Na origem, a autora, ora apelante, pretendeu a revisão dos benefícios de sua complementação de aposentadoria concedida em 11/05/1996, bem como o pagamento das diferenças pertinentes relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em atenção ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema no 452). O Juiz de primeiro grau, entretanto, julgou liminarmente improcedente a pretensão manifestada (art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil), pronunciando a decadência de acordo com os seguintes fundamentos: (...) Razão assiste à apelante. (...) Ocorre que, ao contrário do que concluiu o Juiz da causa, na espécie, a autora não pretende a anulação do negócio jurídico, mas somente a revisão do seu benefício de previdência complementar. Da mesma forma, o pleito deduzido neste feito não se funda em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, de modo a enquadrar-se no inciso II do mencionado dispositivo legal, mas, sim, na alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero. Se não bastassem tais argumentos, importante destacar que o prazo decadencial diz respeito a direitos de natureza potestativa, o que não se subsume à situação dos autos, que trata de demanda de natureza condenatória, à qual se aplicam os prazos prescricionais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo a discutida nos presentes autos. Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: (...) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 2.1. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 2.2. O pedido elaborado pela demandante não está relacionado a erro, dolo ou fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, pois diz respeito à alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero e, por essa razão, não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, Inc. II, do Código Civil. (...)5. O acolhimento do pedido formulado pela recorrente, a respeito da composição da reserva matemática, imporia o desatendimento à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 639.138-RS. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1726875, 07265920220228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) (...) Há, portanto, de se reformar a sentença, uma vez afastada a decadência pronunciada. A despeito do que pretende a apelante, contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC), pois o processo não está em condições de imediato julgamento. Na espécie, o feito foi resolvido na origem pela improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1o, do CPC), sem que a relação jurídico-processual tivesse sido perfectibilizada e, dessa maneira, sem que o contraditório e a ampla defesa tenham sido devidamente observados na origem. (...) Assim, impende o retorno dos autos à origem a fim de que, triangularizando-se a relação jurídico-processual, sejam enfrentadas as alegações de ambas as partes em consonância com os princípios da ampla e do contraditório. (...)Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e, assim, afastar a decadência pronunciada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028